Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISUM REFORMADO.
1. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Raciocínio jurídico análogo deve ser utilizado na apuração de ato infracional equiparado ao crime de receptação cometido por adolescente.
2. A teor do § 2o do artigo 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”. No caso em análise, há indícios suficientes de materialidade e autoria a autorizar o prosseguimento do feito, devendo a dúvida existente no tocante ao conhecimento pelo adolescente da origem ilícita do bem ser dirimida em favor da sociedade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.